Tribunal: TJMT
Processo: 1010719-92.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010719-92.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARTINS DE LIMA - CPF: 698.176.421-00 (RECORRENTE), LARYSSA VIEIRA RIBEIRO - CPF: 055.987.301-89 (ADVOGADO), GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1010719-92.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
LUIZ CARLOS MARTINS DE LIMA
.

Recorrido:
BANCO INTER S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES INDEVIDAS - INADIMPLÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, o recorrido argumentou e demonstrou que o recorrente esteve inadimplente por certo período, motivo pelo qual efetuou as ligações cobranças por se tratar de exercício regular de direito. Por outro lado, o recorrente não demonstrou estar em dia com sua obrigação, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer e danos morais.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA REFERENTE A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, comprovando a legitimidade do débito cobrado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(N.U 1013509-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025